Tribunal: TCU
Processo: 033.016/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Invest/Pré-Hosp-Urg/Unidade de Pronto Atendimento - UPA (no da TCE no sistema: 191/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela Comar Construção, Locação e Refrigeração Ltda. ao Acórdão 5496/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que condenou em débito a recorrente e lhe imputou multa por não comprovar a execução integral dos serviços apresentados nas planilhas de medição, relativas à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tipo I, na localidade de Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE Considerando que o recurso foi apreciado no âmbito da Primeira Câmara ( Acórdão 10939/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 26/9/2023, Ata 33/2023), quando deveria ter sido julgado pela Segunda Câmara, colegiado que proferiu a decisão embargada, o que configura nulidade por vício de competência; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 287, §§ 2o e 5o, do Regimento Interno, em declarar a nulidade do Acórdão 10939/2023-TCU-Primeira Câmara , julgado na Sessão de 26/9/2023, Ata 33/2023, para consequente reapreciação no colegiado competente. 1. Processo TC- Processo 033.016/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Comar Ltda (09.247.224/0001-77); Cristiane Araujo Vieira Alves (XXX.300.633-XX); Wladimir Wronsky Quezada (XXX.468.663-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pacatuba/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Augusto Fernandes Neto (6615/OAB-CE) e Esio Rios Lousada Neto (18190/OAB-CE), representando Cristiane Araujo Vieira Alves; Roberto Sergio Limeira Paula Filho (25.096/OAB-CE), representando Construtora Comar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.